Tribunal: TJDFT
Processo: 0710442-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710442-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE ALVES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉU REINCIDENTE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Improcedente o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, notadamente porque o réu é reincidente em crime doloso e a medida não se mostra socialmente recomendável. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão apontada, quanto à apreciação da suspensão da exigibilidade das custas processuais, prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 44 e seguintes do Código Penal, asseverando ser cabível, no caso dos autos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez atendidos os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “Não há violação ao art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, quando o Tribunal a quo enfrenta as questões postas de maneira clara e fundamentada.” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1629308 / MG, Relator Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 29/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa aos artigos 44 e seguintes do Código Penal. Com efeito, ao afastar o preenchimento dos requisitos para a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012